Tribunal: TJPA
Processo: 0810810-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810810-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEILA DA CUNHA SANTOS

AUTORIDADE: JUÍZO DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEI DE DROGAS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor da paciente KEILA DA CUNHA SANTOS, condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), na forma privilegiada (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

O impetrante alegou que o juízo sentenciante, ao fixar a pena,
deixou de computar o tempo de prisão domiciliar para fins de detração penal
, contrariando o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal e a jurisprudência.

Sustentou, ainda, que houve
indevida aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6)
, apesar de a paciente preencher os requisitos para o grau máximo (2/3), o que poderia readequar o regime de cumprimento da pena ou ensejar a extinção da punibilidade.

A defesa requereu, liminarmente, a manutenção da prisão domiciliar e, ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a detração do tempo de prisão domiciliar, aplicar o redutor máximo de 2/3 para o tráfico privilegiado e determinar a readequação do regime ou expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

As razões de decidir fundamentaram que a
via estreita do habeas corpus não é o instrumento adequado para discutir a dosimetria da pena ou a detração penal
, a menos que se verifique flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso, pois tais questões demandam incursão fático-probatória.

As teses relativas à detração da pena e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado deveriam ter sido veiculadas em
recurso de apelação
, meio processual próprio para impugnar a sentença condenatória. No caso, a apelação da defesa não foi recebida por intempestividade, e permitir a análise via
habeas corpus
implicaria utilizá-lo como
mero sucedâneo recursal
, o que é inadmissível.

Adicionalmente, a detração da pena é competência do Juízo das Execuções Penais, conforme o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84. Por fim,
não há constrangimento ilegal ou ameaça ao direito de locomoção
quanto ao pedido de manutenção da prisão domiciliar ou de recorrer em liberdade, visto que a própria sentença condenatória já havia concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade, tornando o pedido sem objeto nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo
NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal e por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça ao direito ambulatorial da paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas); Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal); Art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal (recurso de apelação); Art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2060740 MG 2022/0031667-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810810-63.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800811-89.2021.8.14.0012

IMPETRANTE: HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ, OAB/PA 27.548

PACIENTE: KEILA DA CUNHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Hallan Reis Antonio José, OAB-PA nº 27.548
em favor da paciente
KEILA DA CUNHA SANTOS,
atualmente em prisão domiciliar nos autos do processo nº 0800811-89.2021.8.14.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O impetrante alega que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Sustenta que, desde o início da persecução penal, a paciente cumpre prisão domiciliar, por ser mãe de filhos menores de 12 anos, conforme decisão proferida em sede de habeas corpus anterior.

Defende que o juízo sentenciante, ao fixar a pena, deixou de computar o tempo de prisão domiciliar para fins de detração penal, contrariando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem o caráter restritivo de liberdade da prisão domiciliar.

Aduz, ainda, que houve indevida aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6), não obstante a paciente preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição em seu grau máximo (2/3), o que teria o condão de readequar o regime de cumprimento da pena ou até ensejar eventual extinção da punibilidade.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede de liminar, a manutenção da prisão domiciliar da paciente até o julgamento final do presente writ. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de:

a) Reconhecer a detração do tempo de prisão domiciliar já cumprido pela paciente;

b) Aplicar o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3; e

c) Determinar a imediata readequação do regime ou a expedição de alvará de soltura, conforme o caso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 27329276 – Pág. 219-220, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27394038 e seguintes - Págs. 222-259.

Em parecer de Num. 27925749 - Págs. 261-265,
a 8.ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como fiscal da lei, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de Habeas Corpus,
por se tratar de mero sucedâneo recursal, bem como, por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça do direito ambulatorial da paciente.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O presente
Habeas Corpus
busca a detração do período de prisão domiciliar da paciente e a aplicação do patamar máximo da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, com a consequente readequação do regime ou soltura, além da manutenção da prisão domiciliar.

Contudo, conforme reiterado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a estreita via do
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para discutir a dosimetria da pena ou a detração penal
, especialmente quando não se verifica de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Tais questões demandam, via de regra, profunda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via mandamental. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. HC DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Da análise do acórdão proferido em sede de apelação, constata-se que o Tribunal de origem não analisou o pedido de detração penal nos termos do que dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Ausente, portanto, o preenchimento do requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Por outro lado, "o prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o dispositivo de lei indicado como violado nas razões recursais" (AgRg no AREsp n. 1.850.770/ES, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022), o que não ocorreu no presente caso. 3. "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção" (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) 4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2060740 MG 2022/0031667-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

As teses relativas à detração da pena e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo deveriam ter sido devidamente veiculadas no recurso de apelação, que é o meio processual próprio para impugnar a sentença condenatória (Art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal).

No caso, a defesa da paciente efetivamente interpôs apelação, mas esta
não foi recebida por intempestividade
. Permitir a análise de tais argumentos em
habeas corpus
implicaria em utilizá-lo como
mero sucedâneo recursal
, o que é inadmissível segundo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Ademais, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 66, inciso III, alínea “c”, estabelece que a detração da pena é competência do Juízo das Execuções Penais.

No que tange ao pedido de manutenção da prisão domiciliar ou do direito de recorrer em liberdade, verifica-se a
inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça ao direito de locomoção da paciente
. Conforme expressamente consignado na própria sentença condenatória prolatada em 19/12/2024, e confirmado nas informações da autoridade coatora,
foi concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade
. Não havendo, portanto, qualquer medida restritiva de liberdade em curso que justifique a impetração do
writ
neste momento, o pedido nesse ponto perde seu objeto.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, entendo que o presente
habeas corpus
não preenche os requisitos de admissibilidade.

Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de
Habeas Corpus
,
por se tratar de mero sucedâneo recursal e por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça ao direito ambulatorial da paciente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2025